Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AULAS PRESENCIAIS. MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FREQUÊNCIA. INSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE ADVERTIDA PELA ALUNA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte recorrida. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve a contratação do serviço e a inadimplência da contratante. Afirma que não há dano a ser indenizado e pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID. 76609621). Foram apresentadas contrarrazões, id. 76609626.
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Encontra-se caracterizada a existência de relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, estando presentes as figuras do consumidor, como destinatário final do serviço, e do fornecedor, como prestador de serviços educacionais. Incidência das normas protetivas do CDC.
4. Ficou comprovada no processo a celebração de contrato entre as partes, com vistas à prestação de serviços educacionais. Registre-se, neste ponto, que os argumentos usados pela autora, de que esteve nas instalações da recorrente somente com o intuito de conhece-las, não se sustentam, diante da prova da celebração do ajuste. Todavia, conforme a documentação acostada aos autos, verifica-se que a autora comunicou à recorrente a impossibilidade de frequentar o curso em razão das medidas de isolamento social determinadas pelas autoridades governamentais para conter a propagação da COVID-19. Ressalte-se, ainda, que a autora não chegou a participar de qualquer aula, haja vista que estas eram ministradas exclusivamente na modalidade presencial. Não obstante, a recorrente incluiu o nome da autora em cadastro de inadimplentes, considerando como devido o valor integral do contrato. Resta, portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço.
5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nesse cenário, correta a sentença que reconheceu a inexistência de dívida.
6. No tocante ao dano moral, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ: "Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa." (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023, DJe 14/06/2023).
7. A anotação indevida de débito expõe o consumidor à situação constrangedora, violando atributos de sua personalidade, especialmente a integridade psíquica, o que caracteriza o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da recorrida e o dano experimentado pela recorrente está devidamente demonstrado nos autos. Estão presentes, portanto, os requisitos legais para a responsabilização civil.
8. A indenização por danos morais possui finalidade compensatória, pedagógica e preventiva. Não há fórmula matemática para sua fixação, devendo o juiz observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, sua repercussão, bem como as condições pessoais e econômicas das partes. No caso, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, à luz dos critérios doutrinários e jurisprudenciais, não representando enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco comprometendo a função pedagógica da indenização. O valor atende à proporcionalidade da lesão, às condições econômicas das partes e à gravidade objetiva do dano. Sentença que se confirma.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.